Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA. IRRISORIEDADE E INESTIMABILIDADE. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição obscuridade ou erro material e, portanto, não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. O arbitramento de honorários advocatícios, nas demandas em que não figura como parte a Fazenda Pública, descartadas as hipóteses de inestimabilidade e irrisoriedade do valor da causa, enseja a adoção dos ditames insculpidos no art. 85, § 2o, I a IV, do Código de Ritos. Precedentes do STJ.
4. Recurso não provido.